Tribunal: STF
Processo: Rcl 81110
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AREsp 2.407.165/GO, que negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que “a reclamação proposta se adéqua às hipóteses previstas no§4º do Art. 988 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça adotou como fundamento para negativa de seguimento do Recurso Extraordinário da parte recorrente, a aplicação do tema nº 181 do STF, o qual seria inaplicável à situação em pauta”.



    Aduz que “A matéria objeto do Recurso Extraordinário não se confunde com exame a respeito de pressuposto de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal, tendo em vista que, no que concerne ao princípio da legalidade e ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, o acórdão não se ajusta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, culminando por impor ao recorrente condenação com provas nulas, pois obtidas em contrariedade as normas legais”.



    Requer “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que os óbices aplicados pela decisão vergastada para negar seguimento do Recurso Extraordinário interposto sejam superados, e que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário para apreciação desta colenda Corte”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no RE 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 593.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    In casu, o voto condutor do acórdão do Tribunal a quo assentou que “se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF”.



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviabilidade desta Suprema Corte analisar “pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”, conforme previsto no referido Tema. 



    Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido.” (Rcl 62.676-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/04/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI nº 752.633-RG/SP e do RE nº 598.365-RG/MG, Temas nº 197 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 68.747-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/09/2024)



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente